Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DESABASTECIMENTO DE ESTOQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por paciente portadora de Esclerose Múltipla, em face de omissão da autoridade pública em fornecer o medicamento Fumarato de Dimetila 240 mg, de uso contínuo. A impetrante busca a concessão da segurança para compelir o ente público a garantir o tratamento, que, embora administrativamente deferido, foi interrompido sob a alegação de desabastecimento do estoque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do Poder Público em fornecer medicamento de uso contínuo, previamente deferido em âmbito administrativo, configura violação a direito líquido e certo, mesmo diante da justificativa de desabastecimento do estoque ; e (ii) se é devida a aplicação de multa cominatória em razão do atraso no cumprimento de ordem liminar que determinou a entrega do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um dever do Estado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, e abrange a assistência farmacêutica integral. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, de modo que a alegação de desabastecimento de estoque ou a atribuição de responsabilidade pela aquisição a outro órgão não isenta a autoridade impetrada de sua obrigação, pois falhas de gestão administrativa não podem penalizar o paciente.
4. Uma vez reconhecida administrativamente a necessidade do tratamento, a omissão em fornecer o medicamento configura ato ilegal que viola direito líquido e certo da paciente. A multa cominatória é devida, pois o atraso no cumprimento da ordem liminar é incontroverso, e a sua finalidade é compelir a Administração a superar embaraços internos para efetivar a decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o fornecimento contínuo do medicamento, bem como para reconhecer como devida a multa diária pelo atraso no cumprimento da ordem judicial.
Tese de julgamento: "1. A omissão do Estado em fornecer medicamento essencial, cujo fornecimento já foi deferido administrativamente, viola direito líquido e certo à saúde, não sendo a alegação de desabastecimento de estoque justificativa idônea para o descumprimento do dever. 2. É devida a aplicação de multa cominatória quando verificado o atraso injustificado no cumprimento de ordem judicial para a entrega de medicamento."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd'; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, § 2o, I e II, e 207, XXIV.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1737905, 07235605520238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/07/2023, publicado no PJe: 10/08/2023; Acórdão 1946446, 0730265-35.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.